Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711109-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL HEITOR VILLA LOBOS DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão (id. 187908155) da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em demanda indenizatória, homologou o laudo pericial e indeferiu o pedido de declaração de nulidade do laudo. Afirma que o Perito Judicial não promoveu a necessária e indispensável separação entre os problemas ocasionados pelo desgaste natural da edificação com o passar do tempo; os itens decorrentes de falha de manutenção predial nos termos exigidos pela NBR 5674 da ABNT, relativo aos procedimentos referentes à manutenção das edificações; os itens decorrentes de intervenções promovidas pelo próprio condomínio Autor/Agravado e por terceiros nas dependências do condomínio e que não foram devidamente fiscalizados pelo Autor/Agravado; e, demais aspectos minuciosamente abordados no Parecer Divergente anexado aos autos. Defende que o Perito Judicial não se manifestou ponto a ponto sobre todas as divergências apontadas e não considerou, em suas análises e vistorias, os serviços de reformas implementados pelo condomínio, sem a participação da Agravante. 2. Decisão que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial não comporta agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justificaria no caso, uma vez que não há risco de dano que não possa ser reparado em eventual apelação, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. A propósito, precedente desta Turma: Ementa AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (4a T. Cível, ac. 1.701.951, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 21 de março de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR